Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). O Poder Judiciário está adstrito apenas à análise das condições objetivas e subjetivas fixadas no Decreto Presidencial.
2. O artigo 7o, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão do indulto por crimes praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. O art. 7o da Lei 11.304/2006 prevê como forma de violência contra a mulher a violência psicológica, e elucida que pode ser praticada por diversas maneiras, inclusive, pela perseguição contumaz.
4. O agente condenado por crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com intrínseca violência psicológica contra a vítima, não faz “jus” a benesse do indulto, uma vez se trata de crime impeditivo (crimes de violência contra a mulher constante na Lei n. 11.340/2006), óbice expresso no artigo 7o, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022.
5. Recurso desprovido.